Tribunal: TJSP
Processo: 0038421-98.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal no 0038421-98.2019.8.26.0000, da Comarca de
Sorocaba, em que é peticionário YGOR TAKESHI NISHIMUTA
SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E ANGÉLICA
DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44917
REVISÃO CRIMINAL no 0038421-98.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba (Ação Penal no 0031271-79.2014.8.26.0602)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Karla Peregrino Sotilo
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: YGOR TAKESHI NISHIMUTA SILVA
VISTOS.
YGOR TAKESHI NISHIMUTA
SILVA,
juntamente
com
o
corréu
Lucas
Marques de Andrade, foi condenado, perante o
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba
(Ação
Penal
no
0031271-79.2014.8.26.0602),
às
penas
de
onze anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de cinco dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo
157, § 3o, segunda parte, do Código Penal (com
redação
anterior
à
dada
pela
Lei
no
13.654/2018) e no artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, ambos os delitos
em
concurso
material
(fls.
311/321
do

apenso).
Inconformados,
apelaram
o
peticionário, o corréu e a Justiça Pública,
tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal
deste
Tribunal, por unanimidade, negado
provimento aos recursos (fls. 388/393 do
apenso).
O v. acórdão transitou em
julgado para o Ministério Público em 03 de
abril de 2017 e, para o réu, aos 10 de março de
2017 (fls. 416 do apenso).
Nesta sede revisional, o peticionário, representado por advogado
constituído (fls. 02/08), postula, quanto ao
crime de latrocínio tentado, a desclassificação
da conduta imputada para o delito de roubo
tentado, tendo em vista a contrariedade da
decisão, consubstanciada na evidência dos
autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da
reprimenda imposta, mediante a adoção da
fração redutora máxima pelo reconhecimento
da tentativa da infração patrimonial.

Requisitados e apensados os
autos da ação penal, em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento
do
pedido
revisional
(fls.
55/57).
É o relatório.
O presente pedido revisional
busca a reforma de decisão tida por contrária à
evidência dos autos.
Desde logo, insta salientar
que,
conforme
entendimento
consolidado
neste Colendo Sexto Grupo de Câmaras, a
revisão criminal
fruto do compromisso do
ordenamento processual penal pátrio com os
princípios da verdade material das decisões
judiciais e da segurança jurídica, dentre outros
qualifica-se como instrumento idôneo à
revaloração do arcabouço fático-probatório
existente nos autos da ação penal que lhe é
subjacente,
sempre
que
fundado,
o
seu
ajuizamento, na hipótese prevista no artigo

621, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeito do tema, já se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...)
A revisão criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I
do Código de Processo Penal,
requer se proceda à reavaliação, e não ao
reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim,
seria impossível chegar-se à
conclusão
de
que
a
condenação fora, ou não,
proferida contrariamente 'à
evidência dos autos'” (HC no
92.341-1/SP

Rel.
Min.
EROS GRAU
j. 09.10.2007

DJe-031
DIVULG
21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008
EMENT
VOL-02308-04 PP-00832)

Feita essa breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, tenho
para mim que não há como ser decretada a
absolvição
do
peticionário,
pois
o
édito
encontra-se apoiado em elementos colhidos
durante a instrução criminal.
Quedou
demonstrado,
de
forma estreme de dúvidas, que, no dia 24 de
outubro de 2014, por volta das 14h10min, na
Rua Júlio Magalhães Júnior, no 556, bairro
Mineirão, cidade e Comarca de Sorocaba, o
revisionando, juntamente com o corréu Lucas
Marques de Andrade e o adolescente Alisson
Henrique Santos, tentou subtrair, em proveito
próprio,
mediante
ameaça,
exercida
com
emprego de arma de fogo, perpetrada contra as
vítimas Laércio de Souza, Thainá Caroline de
Souza e Vera Lúcia Euzébio de Souza, e
violência, consistente em disparo de arma de
fogo, contra o ofendido Laércio, que sofreu
lesão corporal grave, um veículo “GM/Onix”,
placas FLL 4996-Sorocaba/SP, pertencente aos
ofendidos.

Consta da exordial acusatória, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e espaço acima
descritas, o acusado e seu comparsa teriam
corrompido o menor Alisson Henrique dos
Santos, com este praticando infração penal.
A condenação do sentenciado
era de rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 02/04, 05, 07,
08/09, 10/11, 16/21, 22/23, 48, 49, 80/82,
99/101, 108, 109, 110, 211, 211v., 212,
212v., 217, 223, 224 e 225 do apenso).
Silente na primeira etapa da
persecução penal (fls. 13 do apenso), em Juízo
(fls. 224 e 225 do apenso), o peticionário
contou que “naquele dia estava armado com
um revolver, o qual comprou por segurança
com o dinheiro que juntou. Após sair da
padaria, teve a ideia de roubar um carro. Ao
chegar no local dos fatos, tirou a vítima para
fora do veículo momento em que a mesma
tentou
entrar
no carro novamente, deu
coronhada na vítima com a arma pois ficou

assustado. A vítima foi levantar um braço e a
arma disparou acidentalmente” (fls. 315/316
do apenso).
Igualmente
calado
na
delegacia (fls. 14 do apenso), em Juízo (fls.
223 e 225 do apenso), o corréu Lucas relatou
que, na noite anterior aos fatos, o peticionário
e o menor Alisson pernoitaram em sua casa e,
pela manhã, foram até uma padaria. Na volta,
“ele e Igor tiveram a ideia de roubar um carro
e Alisson concordou. Descreveu que enquanto
Igor foi render a vítima, ficou dentro do
carro, a mesma reagiu, entrando em luta
corporal. Afirmou que após esse episódio não
conseguiu ver mais nada, pois o carro estava
na frente e não ouviu nenhum barulho de tiro.
Gritou pedindo para Igor entrar no carro e
foram embora para sua casa. Depois de
algumas horas os policiais chegaram em sua
residência. Não viu a arma de fogo que foi
apreendida. Esclareceu que pretendia roubar
o carro para diversão. Afirmou nunca ter
feito isso antes, nem quando era menor de
idade. Em nenhum momento viu que Igor

estava armado” (fls. 315).
O ofendido Laércio de Souza
(fls. 211v. e 217 do apenso) “relatou que saiu
de casa com sua esposa e filha, ao fechar o
portão de casa o carro, o abordou e deu uma
'coronhada' em sua cabeça, ao se defender o
acusado lhe deu um tiro no peito. Nesse
momento sua mulher e filha já estavam fora
do carro. Afirmou que ficou consciente. Os
roubadores, após esse episódio, fugiram de
carro. Não levaram nenhum objeto pessoal e
não agrediram mais ninguém. Afirmou que
correu risco de morte pois teve perfuração no
pulmão e ficou internado por oito dias” (fls.
313).
A vítima Thainá Caroline de
Souza (fls. 10/11, 211 e 217 do apenso)
“relatou que estava dentro do carro junto com
seu
pai,
ocasião
em
que
os
acusados
chegaram de carro e os fecharam. Disse que
um dos acusados saiu do carro gritando com
outro que estava dentro do carro e abordou
seu pai, agredindo-o. Relatou que começou a
gritar e que com o barulho os vizinhos

saíram. O acusado atirou em seu pai e em
seguida fugiram de carro. Começou a gritar e
pedir ajuda para aqueles que estavam na rua.
Afirmou
que
os
acusados
não
levaram
nenhum objeto pessoal” (fls. 313 do apenso).
Na delegacia (fls. 48 do apenso), reconheceu o
peticionário como sendo um dos roubadores,
ratificando tal recognição em Juízo.
A
ofendida
Vera
Lúcia
Euzébio de Souza (fls. 212 e 217 do apenso)
“afirmou que estava dentro de seu veículo
quando os roubadores pararam com o carro
em sua frente. Relatou que um dos acusados
desceu com arma na mão anunciando o
assalto, mas não lembra como ele era. Disse
que desceu nervosa do carro. Alegou que o
acusado bateu na cabeça de seu esposo e
disparou a arma no mesmo, logo após o
roubador entrou em seu carro e foi embora.
Não ameaçaram ou agrediram mais ninguém.
Relatou que seu marido ficou uma semana e
meia internado” (fls. 313 do apenso).
A testemunha Talita de Souza
(fls. 08/09, 212v. e 217 do apenso) “Relatou

que estava na garagem de sua casa quando
seu pai e sua irmã saíram de casa com o
carro. Disse que achou estranho pois ouviu
sua irmã gritando na rua. Ao sair para a rua,
avistou o acusado com a arma na mão
agredindo seu pai. (...) Relatou que pediu
calma para Igor e no mesmo momento os
outros dois acusados que estavam dentro do
carro começaram a gritar pedindo para Igor
parar. Afirmou que eram três roubadores,
Igor que estava com a arma fora do carro e
mais dois dentro do carro. Não levaram
nenhum objeto pessoal. Pediu ajuda para o
primeiro que apareceu na rua e levou seu pai
para o hospital. Afirmou que uma vizinha
anotou a placa do carro dos roubadores. Seu
pai levou um tiro nas costelas” (fls. 314). Na
delegacia (fls. 49), reconheceu o revisionando
como sendo um dos roubadores, ratificando tal
recognição em Juízo.
Os
policiais
militares
responsáveis pela prisão em flagrante do
revisionando (fls. 05, 07, 108, 106 e 110 do
apenso) narraram, em uníssono, que “no dia

dos fatos receberam a notícia via COPOM
da ocorrência de tentativa de roubo, com
vítima baleada, no Parque São Bento. Ao
receberem mais informações, se dirigiram até
a casa de um dos acusados e visualizaram o
veículo
usado
no
delito,
na
garagem.
Adentraram na residência sendo atendidos
pela tia de Lucas, que afirmou que Lucas e
outros dois indivíduos estavam dormindo.
Lucas abriu a porta e os três foram
abordados e confessaram a prática do delito.
Afirmou que o menor Alisson indicou que a
arma estava em sua residência. A arma
estava
com
um
projétil
intacto,
outro
deflagrado e, no interior do veículo, foi
encontrada uma munição picotada. A filha
da
vítima
reconheceu
Ygor
como
quem
efetuou o disparo e no DP ele mesmo
confessou. Não sabe se o menor teve outros
atos infracionais na Vara da Infância e
Juventude. A filha da vítima disse que estava
saindo da residência junto com o pai que já
estava dentro do veículo, momento em que
foram abordados” (fls. 314/315).

Mister
esclarecer-se,
nesse
passo, que o miliciano não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. No mais, tem-se que as
testemunhas arroladas pela defesa (fls. 221,
222, e 225 do apenso) em nada contribuíram
para a busca da verdade na hipótese vertente,
pois não presenciaram os fatos.
Dessarte, à luz do acervo
fático-probatório delineado na hipótese vertente, não restam dúvidas quanto à
participação do revisionando no delito em
questão.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais
penais
e
o
minucioso
revolvimento da matéria fático-probatória dos
autos do feito originário conduz à inexorável
conclusão
de
que,
mediante
persecução
criminal legal e constitucionalmente hígida,
restou evidenciada, de forma estreme de

dúvidas, a adequação típica, sob os prismas
objetivo e subjetivo, das condutas em tela,
bem assim a responsabilidade do revisionando
no delito em questão
não se verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
De outra parte, faz-se mister
ressaltar ser incabível a desclassificação da
conduta de latrocínio tentado irrogada para o
delito de roubo tentado.
Provado está que o agente
tentou subtrair o veículo das vítimas e, para
tentar
garantir
o
desfecho
lesivo
ao
patrimônio, assumiu o risco de produzir o
resultado morte desta, ao desferir disparo de
arma de fogo em seu tórax, perfurando um
pulmão.
Sobre
o
tema,
a

jurisprudência tem se manifestado no sentido
de que:
“Sendo o latrocínio um crime
complexo, composto de duas
condutas
delituosas,
a
unidade jurídica do tipo não
impede que, ocorrendo a tentativa de um e a consumação do outro, se
configure o crime em sua
forma
tentada.
Se
o
latrocínio se consuma com a
morte da vítima, não ocorrendo esta por circunstância alheia à vontade do agente, consumando-se apenas a
subtração, o tipo complexo
do delito situa-se na sua
forma tentada, combinando-
se a regra do art. 157, § 3o,
in fine, com o art. 14, II,
ambos do CP, pois a violência susceptível de

provocar a morte é começo
da execução do tipo” (STJ

6a Turma
Resp. 80.062

Rel.
Vicente
Leal

RT
756/529).
“A
tentativa
de
crime
complexo se configura com o
começo da execução do crime
que inicia a formação do
todo unitário, donde a conclusão de que, no latrocínio, a tentativa se
configura com o começo da
execução
do
crime-meio,
como
é
o
homicídio,
considerado, sempre, como é
óbvio, a incindibilidade do
todo complexo. Assim, se a
intenção dos réus era eliminar a vítima para
roubar-lhe o táxi, não tendo
conseguido
executar
o
primeiro
desígnio
por

circunstâncias
alheias
às
suas vontades, mas logrando
apoderar-se
do
veículo,
caracterizado ficou o crime
de tentativa de latrocínio”
(TJSC AC Rel. Rid Silva
Bol. ADV 2.495).
“Caracteriza
o
crime
de
latrocínio tentado a conduta
do agente que, quando da
perpetração da subtração,
diante da reação da vítima,
disparou tiros em sua cabeça, não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias a sua vontade, restando evidenciado que
atirou para matar” (TACrim-
SP
Ap.
Rel. CARLOS
BONCHRISTIANO

j.
25.09.1997

RJTACrim
36/277).

No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença demanda observação.
a) Latrocínio tentado
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, foi a
pena-base
fixada
no
patamar
mínimo
cominado à espécie, qual seja, vinte anos de
reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Na segunda fase do cálculo,
foi reconhecida a atenuante genérica da
menoridade
relativa,
em
favor
do
revisionando, a qual, porém, não produziu
efeitos
sobre
as
sanções,
uma
vez
que
circunstâncias dessa espécie não possuem o
condão de permitir a fixação das reprimendas
em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula
no 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, reconhecida a tentativa,
foram as reprimendas diminuídas de 1/2
(metade), restando definidas em dez anos de
reclusão e pagamento de cinco dias-multa, no

valor unitário mínimo.
A esta altura, não há que se
falar na aplicação do índice redutor máximo,
tendo em vista o extenso iter criminis
percorrido. Como bem destacou a magistrada
sentenciante, o agente “anunciou o roubo,
rendeu as vítimas, desferiu coronhadas em
uma delas, disparando uma única vez em seu
peito” (fls. 320), somente não consumando o
delito
por
circunstâncias
alheias
a
sua
vontade. Dessarte, a fração de metade mostra-
se suficiente para a repressão e prevenção da
conduta criminosa.
a) Corrupção de menores
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, foi a
pena-base
fixada
no
patamar
mínimo
cominado à espécie, qual seja, um ano de
reclusão.
Na segunda fase do cálculo,
foi reconhecida a atenuante genérica da
menoridade
relativa,
em
favor
do
revisionando, a qual, porém, não produziu

efeitos
sobre
as
sanções,
uma
vez
que
circunstâncias dessa espécie não possuem o
condão de permitir a fixação das reprimendas
em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula
no 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, ausentes causas de aumento
ou
diminuição
a
serem
consideradas,
a
reprimenda restou inalterada.
A
seguir,
reconhecido
o
concurso material de infrações as reprimendas
somaram onze anos de reclusão mais cinco
diárias, no piso legal.
Neste passo, imperioso anotar
que trata-se, na verdade, de concurso formal
de infrações, pois, mediante a prática do delito
de latrocínio tentado, em concurso com menor
de dezoito anos, restaram configurados dois
resultados lesivos à ordem jurídica.
Todavia, considerando que o
acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena do delito
de latrocínio (mais grave) resultaria em pena

maior ao revisionando (onze anos e oito meses
de reclusão e pagamento de cinco dias-multa),
deixa-se de proceder ao reparo, em respeito ao
princípio da ne reformatio in pejus.
Finalmente,
quanto
ao
regime prisional imponível à espécie, correta a
adoção da modalidade inicial fechada, tendo
em vista o quantum de pena aplicado, em
consonância com o disposto no artigo 33, § 2o,
do Código Penal.
Diante do exposto, indefere-
se o pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator